Tribunal: TJDFT
Processo: 0740459-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740459-60.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A requerida agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0719175-33.2025.8.07.0020 – id 248041482) que deferiu tutela de urgência para que forneça cobertura das terapias descritas no relatório médico (ABA; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional Ayres; Terapia Alimentar; Neuropsicopedagogia; Supervisão/Treinamento de pais; acompanhante terapêutico), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, com limite de R$ 10.000,00. Alega, em suma, que a cobertura obrigatória se limita aos ambientes ambulatorial, hospitalar ou em clínicas, não abrangendo prestação de serviços em ambiente escolar ou domiciliar. Aponta risco de dano na cobertura de alto custo, sem respaldo legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Os planos de saúde devem custear tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista indicado pelo médico assistente. Atente-se aos precedentes do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. COBERTURA. NEGATIVA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Tratam os autos acerca da natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 3. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS no 539/2022). 4. Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e revogou as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS no 541/2022). 5. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal, insuscetível de exame ante a preclusão consumativa. 6. Agravo interno não provido. (REsp. 1.995.182, julgado em 2025). EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDO. DEMONSTRADOS O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA. TEMA 1295/STJ. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Excepcionalmente, é possível a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial quando demonstrados o periculum in mora e o fumus boni juris. 2. Neste recurso, o periculum in mora é evidente porque a continuidade do tratamento multidisciplinar de menor diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), consoante prescrição médica, é prestação de caráter inadiável; por sua vez, o fumus boni iuris se revela a partir dos julgados da Terceira e Quarta Turmas do STJ, seguindo a orientação da Segunda Seção, no sentido de que "é abusiva a recusa de cobertura, sem limite de sessões, de tratamento multidisciplinar - fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional - prescrito para paciente com transtorno do espectro autista (EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção)" (AgInt no AgInt no REsp 1.991.503/SP, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024; AREsp n. 2.676.414/SP, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). 3. A questão de direito referente à obrigatoriedade de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.295); todavia, a Segunda Seção ressaltou, considerando que a questão jurídica envolve o oferecimento de tratamentos reputados necessários a pacientes com transtorno global do desenvolvimento, não ser recomendável a suspensão dos processos em tramitação nas instâncias ordinárias, senão os recursos especiais e os agravos em recurso especial que discorram sobre idêntica questão jurídica. 4. Agravo interno não provido. Determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, mantidos os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência. (REsp. 2.040.332, 2025). No entanto, o acompanhamento em ambiente escolar e domiciliar ou realizado por profissional do ensino dependem de previsão contratual expressa, inexistente no caso sub judice. Uma vez mais, confira-se precedente da Corte Superior: EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino. (...) 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos. (REsp. 2.064.964, 2024). 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender a decisão apenas quanto à cobertura de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional de ensino. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da egrégia Procuradoria de Justiça. Brasília, 09/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator